Tribunal: CARF
Processo: 15504.019908/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019908/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.258 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR A
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
descrito no artigo 32, inciso IV, §5° da Lei 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019908/2009-30
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.258 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019908/2009-30

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 719/727) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 686/694), que julgou improcedente a
impugnação contra o Auto de Infração de Obrigação Acessória CFL 68 DEBCAD n°
37.228.003-0 (e-fls. 2/10), conforme ementa a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação da Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com omissão de fato gerador de
contribuição previdenciária.
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO SOB A FORMA DE ABONO DE FÉRIAS.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados e contribuintes
individuais, a qualquer título, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
para todos os fins. O abono de férias concedido sob a presença de uma condição possui
natureza de gratificação, integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária.
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
DOUTRINA.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em face
da vinculação da atividade fiscal.
PROCESSO DE CONSULTA.
O processo de consulta deve circunscrever-se a fato determinado, conter descrição
detalhada de seu objeto e indicação das informações necessárias à elucidação da
matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O auto-de-infração decorre da constatação de que a empresa acima identificada
apresentou Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP , com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no
período de 01/2004 a 12/2005.
Este procedimento constitui infração ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo
5° da Lei 8.212 de 24/07/1991, com redação dada pela Lei 9.528 de 10/12/1997, combinado com
o art. 225, IV, parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto no3. 048, de 06/05/1999.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.258 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019908/2009-30

No presente caso, tal omissão, corresponde às parcelas pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais a título de Abono de Férias., apurados nas NFLD n.°
37.227.996-1 e 37.227.997-0.
O valor da multa aplicada, nos termos do art. 32 parágrafo 5 da Lei n° 8.212/91,
acrescentado pela Lei n° 9.528/97, corresponde a 100% do valor da contribuição devida e não
declarada, limitada por competência em função do número de segurados da empresa, observado
o limite previsto no parágrafo 4° do art. 32 da Lei n° 8.212/91 combinado com o art. 284, II e art.
373 do Decreto n° 3.048/99.
A fiscalização registra que as remunerações pagas e não declaradas na GFIP, bem
como o nome dos servidores e prestadores, encontram-se demonstradas no Anexo I, parte
integrante do relatório fiscal da infração.
A multa aplicada observou o princípio da retroatividade benigna, consoante
redação contida no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente do Auto de Infração em
16/12/2009 e apresentou impugnação em 15/01/2010 (e-fls. 555/563), onde alega em síntese:
- que a conclusão dos auditores fiscais de que o abono de férias compõe o salário-
de-contribuição não encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência;
- que de acordo com o art. 28, § 9°, "e", 6, da Lei n° 8.212/91, e arts. 143 e 144 da
CLT, há expressa previsão legal excluindo do salário-de-contribuição o abono de férias;
- que as porcentagens fixadas na cláusula 32 do Acordo Coletivo 2004/2005, não
extrapolam o limite total de dias estabelecido no item 39.1, "1" da Portaria MPAS/SPS n°
2/1979;
- que a tabela de fls. 577 demonstra que a soma dos abonos concedidos com
fundamento nos arts. 143 e 144 da CLT, não excedeu ao limite de 20 dias do salário, de modo
que não há qualquer incidência de contribuição para a Seguridade Social;
- que doutrina e a jurisprudência possuem entendimento uníssono de que se
excluem do salário contribuição para a Seguridade Social as parcelas pagas a título de abono de
férias previstas nos arts. 143 e 144 da CLT;
- que a questão foi objeto de consulta ao INSS e à Caixa Econômica Federal que
apresentaram entendimento pela não incidência de contribuição social e FGTS sobre parcelas
pagas a título de abono de férias Acordo Coletivo, consoante documentos de fls. 657/666.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2010 (e-fl.699), o
contribuinte interpôs em 27/08/2010 recurso voluntário (e-fls. 719/727), no qual reitera as
alegações de impugnação.
É o relatório.

Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.258 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019908/2009-30

Voto
Conselheira Sheila Aires cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O presente processo trata do Debcad 37.228.003-3, referente à aplicação de multa
por descumprimento da obrigação acessória de declarar na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP todos os fatos
geradores de Contribuições Previdenciárias, prevista no art. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212, de
1991, com alteração da Lei no 9.528, de 1997, c/c art. 225, IV e § 4o, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fls. 09/10, a empresa omitiu na GFIP
às parcelas pagas a segurados empregados e contribuintes individuais a título de Abono de
Férias, apurados nas NFLD n.° 37.227.996-1 (15504.019917/2009-21) e 37.227.997-0
(15504.019918/2009-75).
O recorrente sustenta que referida rubrica, trata-se de verba não salarial prevista
no art. 28, § 9°, "e", 6, da Lei n° 8.212/91, e arts. 143 e 144 da CLT e que o valor total pago pela
sociedade não excede ao limite de 20 (vinte) dias do salário previsto na citada legislação.
Acrescenta ainda, que a questão foi objeto de consulta ao INSS e à Caixa
Econômica Federal que apresentaram entendimento pela não incidência de contribuição social e
FGTS sobre parcelas pagas a título de abono de férias Acordo Coletivo.
Importa esclarecer que, em se tratando de lançamento por descumprimento de
obrigação acessória vinculada a obrigação principal, como é o caso, a jurisprudência do CARF é
no sentido de ser justificável apenas a necessária apreciação do desfecho do julgamento do
mérito da autuação que apreciou a obrigação principal, tendo em vista que a decisão relativa à
obrigação acessória está diretamente ligada a esse resultado (do julgamento do processo da
obrigação principal).
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionada ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os
mesmos fatos geradores. Por esse modo, a solução do presente recurso, referente à exigência da
obrigação acessória, é a mesma daquela feita nos AIOP, no que respeita ao cálculo da multa na
sistemática vigente à época dos fatos geradores.
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.258 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019908/2009-30

Este colegiado teve a oportunidade de apreciar os recursos voluntários interpostos
nos processo principais na mesma sessão em que sucede o julgamento do recurso no processo em
que se questiona este auto de infração de obrigação acessória.
Por ocasião do julgamento dos processo administrativos no 15504.019917/2009-
21 e 15504.019918/2009-75, os Recursos Voluntários do contribuinte foram julgados
procedentes, exonerando o contribuinte dos créditos referentes às obrigações principais neles
lançadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
ABONO DE FÉRIAS. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO
VEDADOS POR LEI. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de “abono de férias”, na
forma dos arts. 143 e 144 da CLT, ainda que, nos termos de acordo, convenção coletiva
de trabalho, contrato ou regulamento, condicione-se a concessão do benefício a
requisitos.
Neste cenário, é de concluir pela exclusão da obrigação acessória reflexa em
questão.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes

Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital